Tribunal: STF
Processo: HC 185922
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Barros Espínola em favor de Aldo Henrique de Oliveira Roque, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o agravo regimental no AREsp 1.592.997/RJ. 
    Narra a inicial que o paciente foi absolvido em primeiro grau pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217- A, do Código Penal) (evento 2).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (evento 3).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente João Otávio de Noronha, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.592.997/RJ. Ato contínuo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto (evento 17) e rejeitou os embargos opostos pela Defesa (evento 15).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração. Aduz que ‘o writ visa rever matérias jurídicas perante esta Corte, por se tratar de extrema insegurança jurídica e inconsistências jurídicas dos órgãos inferiores, merecendo ser atacado a decisão do acórdão que negou seguimento ao Recurso Especial.’ Requer, em medida liminar, ‘a permanência do paciente em liberdade até o julgamento final do desde (sic) writ’ e, no mérito, pugna pela anulação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental interposto e ‘a confirmação da medida liminar, para a permanência do paciente em liberdade até o julgamento da revisão criminal’.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Não feito isso, tem incidência a Súmula n.º 182 do STJ.
    2. No caso concreto, as razões do agravo regimental não se voltam contra a afirmação, constante da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, no sentido de que este não impugnou todos os fundamentos utilizados pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial, mas se limitam a reproduzir as alegações trazidas no recurso especial, o que demonstra que o presente agravo regimental incide no óbice da Súmula n.º 182 do STJ.
    3. Agravo regimental não conhecido ”.
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora